Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722467-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIZA PEREIRA DE ABREU MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença (ID 14249938) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por Luiza Pereira de Abreu Martins, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar o Réu/Apelante ao pagamento de R$ 172.464,65 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização. Em razão da sucumbência recíproca, o Réu/Apelante restou condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Nas razões recursais (ID 14249942), o Réu/Apelante suscita, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam dele, pois não possui poderes para atuar como gestor do Fundo PIS/PASEP, nos termos da Súmula no 77 do STJ, que deve ser aplicada por analogia. Aduz que deveria ter sido reconhecido o litisconsórcio necessário com a União Federal e a competência da Justiça Federal para processar o feito. Quanto à prescrição, sustenta que deve ser aplicado o prazo quinquenal a partir de 1988, ano em que cessou a distribuição de cotas do PASEP. Pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e consequente impossibilidade de inversão do ônus da prova. Afirma que a planilha de cálculos apresentada pela Apelada foi elaborada com base em parâmetros incorretos, violando os índices legais estabelecidos, razão pela qual não pode servir para fins de convencimentos quanto ao mérito da demanda. Defende ter agido de acordo com a regulamentação legal, na condição de mero administrador do PASEP, pagando à parte apelada o montante apurado após as devidas correções e acréscimos. Argumenta que o valor da conta PASEP abaixo das expectativas da Apelada não implica, por si só, qualquer irregularidade na atualização do saldo, na prática de algum ilícito nem na existência de dano material. Caso superada a preliminar, requer o provimento da Apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Preparo realizado (IDs 14249943 e 14249944). A Autora/Apelada apresentou contrarrazões à apelação (ID 14249947). Em decisão de ID 20168285, a então Relatora, Desembargadora Nídia Corrêa Lima, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000) deste eg. TJDFT. Posteriormente, o c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150 e, considerando que houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF, os autos foram a mim redistribuídos para julgamento da Apelação, em razão da aposentadoria da i. Relatora (IDs 24596461 e 52052093). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recuso. Os incisos III a V do artigo 932 do CPC/15 dispõem que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;” (grifou-se) Portanto, o artigo 932 do CPC/15 possibilita que o Relator julgue monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos. No caso vertente, a controvérsia recursal perpassa pelo exame do prazo prescricional ao qual a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete. De fato, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Em relação à prescrição, no caso dos autos, depreende-se que transcorreu o prazo de 10 (dez) anos entre 11/4/1997 - oportunidade em que a Apelada tomou ciência dos desfalques na conta individual do PASEP - (IDs 14249947, pág. 2, e 14249297, pág. 5) e a propositura da Ação em 5/8/2019 (ID 14249296). A alegação de que a Autora/Apelada somente tomou ciência do equívoco na correção do fundo e dos saques indevidos em 2019, momento em que teve acesso ao extrato do PASEP, não merece prosperar. Pois, sabe-se que desde a instituição do PASEP, por meio da Lei Complementar n° 08/1970, a Autora/Apelada tinha uma conta individual à qual tinha acesso para acompanhar as movimentações de crédito e débitos nela realizadas. Ademais inexiste nos autos qualquer menção de óbice na disponibilização de extratos ou microfichas das contas PASEP por parte do Banco do Brasil, responsável pela organização de cadastro geral de beneficiários do PASEP e manutenção de contas individualizadas para cada um deles. Outrossim, ainda que se considere o desconhecimento pela Apelada dos extratos relativos à conta PASEP durante os anos em que esteve trabalhando, no momento da aposentadoria, em 11/4/1997, a parte autora tomou inequívoca ciência do valor disponível na conta individual e de toda a evolução do saldo. Nos termos do precedente vinculante, o dia 11/4/1997 é o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, pois foi o momento em que a Apelada sacou os valores corrigidos e, portanto, comprovadamente tomou ciência da situação da conta vinculada ao PASEP. A despeito do notório conhecimento da conjuntura desde 1997, a parte autora manteve-se inerte até 5/8/2019, data da propositura da presente Ação. Assim, passados mais de dez anos entre a data da ciência inequívoca dos alegados desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da presente Ação, transparece nítido o implemento da prejudicial de prescrição, ainda que com base em fundamentos diversos daqueles aduzidos na Apelação. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para reconhecer a prescrição integral da pretensão da Autora/Apelada em relação ao saldo da conta individual do PASEP. Em razão da nova resolução da demanda, inverto os ônus de sucumbência e condeno a Autora/Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça concedida na origem. Sem honorários recursais, em observância do decidido no julgamento do Tema 1059/STJ. Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação das penalidades previstas nos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do CPC/15, na hipótese de interposição de recurso considerado manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator